Tribunal: TJPA
Processo: 0009554-84.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009554-84.2018.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: EVANGELISTA ALMEIDA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS DEVIDO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Novo Repartimento contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de cobrança ajuizada por servidor contratado de forma precária, para pagamento de valores relativos ao FGTS.

2.

O autor exerceu funções junto ao Município por mais de 16 anos, sem concurso público e com sucessivas renovações de contratos temporários. A sentença reconheceu o direito ao FGTS, mas rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal nas ações movidas contra a Fazenda Pública para cobrança de valores decorrentes de vínculo contratual nulo; e (ii) saber quais os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação por valores de FGTS, à luz da jurisprudência do STF e da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incide à espécie a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Quanto aos consectários legais, até junho de 2024, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, com juros da poupança até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

6. A partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (junho de 2024), incide a sistemática específica do FGTS, com remuneração mínima pelo IPCA, vedada a recomposição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 nas ações contra a Fazenda Pública.

2. Os valores relativos ao FGTS em decorrência de vínculo contratual nulo devem observar os seguintes critérios de atualização: (i) até novembro de 2021, correção pelo IPCA-E e juros da poupança; (ii) de dezembro de 2021 até junho de 2024, aplicação da taxa SELIC; (iii) a partir de junho de 2024, incide a sistemática específica do FGTS, com remuneração mínima pelo IPCA, conforme decidido na ADI 5.090.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da
Ação de Cobrança de verbas fundiárias e Indenização por danos morais nº 0009554-84.2018.8.14.0123,
ajuizada por
EVANGELISTA ALMEIDA SOUSA
, em face do
Município de Novo Repartimento/PA
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor narrou ter sido contratado de forma precária para exercer a função de borracheiro junto ao Município, com início em 01/04/2000 e encerramento em 30/12/2016, totalizando 16 anos de vínculo ininterrupto e sucessivos contratos temporários, sem a realização de concurso público. Alegou que não houve pagamento de FGTS ou verbas rescisórias após o encerramento contratual, pleiteando indenização substitutiva correspondente a R$ 5.370,51 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento do FGTS, com atualização monetária e juros legais, nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Face a decisão, o ente municipal interpôs a presente Apelação Cível, sustentando, preliminarmente, erro na forma de fixação dos consectários legais, alegando que a sentença contrariou o entendimento consolidado no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Defende que, até novembro de 2021, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC de forma unificada.

Além disso, alega prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sustentando que somente seriam exigíveis parcelas compreendidas entre 25 de outubro de 2013 e 26 de outubro de 2018, data do ajuizamento da ação. Assim, requer o provimento do recurso para: (i) aplicação correta dos índices de atualização do débito, conforme jurisprudência consolidada e disposição constitucional vigente; (ii) exclusão das parcelas anteriores a 25/10/2013, por prescrição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que a relação contratual irregular se prolongou por dezesseis anos, sendo inegável a prestação dos serviços, circunstância que legitima a indenização substitutiva do FGTS.

Quanto à atualização do débito, sustenta que os critérios aplicados pelo juízo
a quo
são compatíveis com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, especialmente as diretrizes firmadas pelo STF nos Temas 810 e 905 e na ADC 58.

Afirma, por fim, a inaplicabilidade da prescrição quinquenal ao caso concreto, em razão da incidência da prescrição trintenária prevista na antiga redação da Súmula 362 do TST, considerada mais benéfica ao trabalhador.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A presente apelação cinge-se à discussão sobre a prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação imposta ao Município de Novo Repartimento, especialmente quanto aos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão da nulidade de vínculo contratual precário firmado com o apelado sem prévia aprovação em concurso público.

Inicialmente, quanto à nulidade da contratação, restou incontroverso nos autos que o autor foi contratado por prazo indeterminado, sem observância do art. 37, II e IX da Constituição Federal, configurando burla ao regime jurídico dos servidores públicos. Tal situação atrai a incidência da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 596.478 (Tema 191)

Inicialmente, no que concerne ao prazo prescricional, destaco que em
se tratando de demanda ajuizada em desfavor da Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal prevista no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, já há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, como no Resp nº 1.251.993-PR, relatado pelo Ministro Mauro Campbell, da primeira seção, julgado em 12/12/2012, que o prazo aplicável é o do Decreto 20.910/32, por ser regra especial em relação ao Novo Código Civil.

Segundo o Tribunal da Cidadania, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra especifica.

Portanto, no caso concreto, há de ser aplicada a prescrição quinquenal à condenação, quanto às cobranças anteriores à propositura da ação.

No que se refere aos consectários legais fixados pela sentença e objeto de insurgência do recurso interposto pelo Município de Novo Repartimento, impõe-se destacar que a matéria demanda a observância de dois regimes normativos distintos, em razão da evolução jurisprudencial e constitucional sobre o tema.

Para o período anterior à publicação da ata de julgamento da ADI 5.090, em junho de 2024, permanece aplicável a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE – Tema 810, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG – Tema 905. Esses precedentes consolidaram a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E como fator de atualização. Ademais, no que concerne aos juros moratórios, até novembro de 2021 deve prevalecer o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, considerado constitucional nesta extensão pelo STF. A partir de dezembro de 2021, com a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a sistemática passou a prever a aplicação única da taxa SELIC, acumulada mensalmente, que engloba tanto juros quanto correção monetária.

Todavia, esse regime jurídico sofreu alteração substancial com o julgamento da ADI 5.090, em que o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, firmou a tese de que a remuneração mínima do FGTS deve observar, como piso, a variação do IPCA. O Plenário, ao modular os efeitos da decisão, expressamente estabeleceu que a nova sistemática produziria efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento, vedando, em qualquer hipótese, a recomposição retroativa das supostas perdas. Assim, o regime jurídico dos consectários legais divide-se claramente em duas fases: i) até junho de 2024, aplicação dos critérios do Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC nº 113/2021; ii) a partir da publicação da ata do julgamento da ADI 5.090, incidência do critério específico do FGTS, com piso mínimo no IPCA.

Dessa forma, ainda que se reconheça parcialmente a pretensão recursal no tocante à necessidade de afastar a fixação de juros de 1% ao mês — em desacordo com os parâmetros constitucionais e legais já definidos pelos Tribunais Superiores—, não procede a tentativa do apelante de desconsiderar a orientação vinculante firmada pelo STF na ADI 5.090. A decisão possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo-se sua imediata observância pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, a teor do art. 102, §2º, da Constituição da República.

Portanto, a solução adequada consiste em
acolher parcialmente
o recurso, apenas para ajustar os consectários legais aos dois regimes normativos incidentes no tempo, de modo que: i) até novembro de 2021, atualização pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança; ii) de dezembro de 2021 até junho de 2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021; iii) a partir de junho de 2024, observância da sistemática própria do FGTS, com remuneração mínima equivalente ao IPCA, conforme fixado pelo STF na ADI 5.090.

Assim, o recurso merece parcial provimento apenas para esse fim, mantendo-se a condenação principal e preservando-se os demais fundamentos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a incidência do prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, e determinar que em relação aos consectários legais, aplique-se até junho de 2024, a regra geral do Tema 905 do STJ, e a partir de junho de 2024, incida a sistemática específica do FGTS, com observância do piso do IPCA e depósito na conta vinculada, nos termos da ADI 5.090 (STF), conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026